Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701412-21.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MEIRE DAS DORES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão a quo que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com os limites estabelecidos pela Lei Distrital no 6.618/2020. Em apertada síntese, a parte agravante esclarece que não é o caso de se aplicar ao processo o parâmetro de 20 salários mínimos estabelecido na nova legislação. Neste sentido, defende ser incabível a aplicação retroativa da lei, consoante estabelece o art. 6o da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro e o entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 792. Por fim, alega que a Lei Distrital no 6.618/2020 é inconstitucional, por vício de iniciativa, hipótese em que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Distrital deve seguir o parâmetro de 10 salários mínimos, conforme dispõe o art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005. Pede a sustação dos efeitos da decisão impugnada até que apreciado o recurso pela Turma. É o relatório do essencial. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. O cumprimento da sentença diz respeito a título executivo surgido transitado em julgado em 13/07/2020 (ID 67537080 - origem). A Lei Distrital no 6.618/2020, por sua vez, publicada no DODF no 114 de 19/06/2020, entrou em vigência na data de sua publicação (art. 2o). Com efeito, verifica-se que o título judicial executado é posterior à vigência da nova norma, não havendo que se falar, pois, em aplicabilidade retroativa ou ofensa à tese firmada no STF no Tema 792. É sabido que a lei preserva sua vigência e eficácia até que venha ser revogada ou declarada inconstitucional em sede de controle abstrato ou difuso da norma. Neste ponto, destaca-se a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto máximo referente às obrigações de pequeno valor, para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e foi declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...)MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...)5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27)” Assim, em que pese o título judicial seja superveniente à publicação da Lei 6.618/20, verifica-se, em cognição sumária, que milita contra a citada lei presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal, uma vez originária de projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor. Ante o exposto, presente o risco de dano grave, de difícil ou grave reparação, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Publique-se. Intime-se o Agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator